Tribunal: TJDFT
Processo: 0719420-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0719420-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA AIDA DE ARRUDA SANTOS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O Distrito Federal informou que apresentou impugnação ao presente precatório no Juízo de Origem (ID 27522608 - Petição que comunicou a impugnação). Assim, aguarde-se decisão preclusa do Juízo Fazendário. 2. Vindo a resposta do juízo de origem, retornem os autos à conclusão para análise dos pedidos de ID ́s 27552640/27552645 e ID ́s 27632987/27632992. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac